Tribunal: STF
Processo: RMS 29912
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
ATRIBUIÇÕES – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – COMISSÃO CONDUTORA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INDEPENDÊNCIA. Surgem independentes as atribuições da Controladoria-Geral da União, do Tribunal de Contas da União e de comissão condutora de processo administrativo. Os primeiros são órgãos responsáveis, respectivamente, pelo controle interno e externo das contas dos administradores. A cargo da comissão fica a apuração de falta funcional.



    COMISSÃO DISCIPLINAR – MEMBROS – ESCOLARIDADE. Observado o disposto no artigo 149 da Lei nº 8.112/90 quanto ao presidente, descabe acolher nulidade tendo em conta o fato de os demais integrantes da comissão possuírem nível médio. 



    COMISSÃO DISCIPLINAR – INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA TÉCNICA – ESCOLARIDADE DOS INTEGRANTES. Se o caso não envolver matéria de ordem técnica, mostra-se inadequado exigir conhecimentos específicos dos integrantes da comissão disciplinar.



    PROVA TESTEMUNHAL – NÚMERO EXORBITANTE E OBJETO. Ante o número exorbitante de testemunhas e o objeto buscado – simples depoimentos sobre os perfis dos servidores –, revela-se harmônico com a ordem jurídica o indeferimento da oitiva.



    TESTEMUNHAS – AUDIÇÃO FORA DA SEDE DA COMISSÃO. Uma vez ensejado o acompanhamento do processo, não se pode cogitar de nulidade. 



    CONTAS – REGULARIDADE – CONTROVÉRSIA. A controvérsia sobre a regularidade das contas não é passível de ser elucidada na via estreita do mandado de segurança.